Tribunal: TJMT
Processo: 0008100-78.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008100-78.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEUNIA LEITE GONCALVES - CPF: 942.166.061-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA
DEFE
SA
. 1. PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO E
STRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

2.
MÉRITO.

A
VERBADA
A
NULIDADE DA DECISÃO QUE CONDENOU O APELANTE POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DE UMA DELAS PELOS JURADOS. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA.

3.

ALEGA
ÇÃO DE

DUPLA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
O ATO PRATICADO CARACTERIZA O
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.

A
CULPABILIDADE REFLETE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

4.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO), PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
DA
, NA DOSIMETRIA DA PENA

BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.
5.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI.
ACOLHIMENTO. TENTATIVA BRANCA E INCRUENTA E IMPERFEITA.
6.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

7
.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva
e da presença de qualificadora
, não a sua comprovação
,
indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia
, tal como foi redigida
.

2.
A
decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes
nos
autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

3.
Não se demonstra dupla valoração quando a culpabilidade é exacerbada com base na gravidade do comportamento do
agente
, destacando a
sua
reiteração de agressões físicas e ameaças
.

4.

O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena

base,
todavia,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
,
o primeiro
,
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Na hipótese, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
o magistrado
adotou o critério de 1/6 (um sexto)
,
motivo pelo qual a pena
inicial

estabelecida ao apelante
está em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como
a
jurisprudência aplicável à espécie.

5.

A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto,
quando
a conduta praticada não exp
õ
e
o bem jurídico tutelado a
elevado
perigo de lesão, ou seja, uma tentativa branca e incruenta, adequada a redução da pena na fração de 2/
3
(dois
terços
).

6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7.

Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso

parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Dias da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0008100-78.2013.8.11.0042, código 347391,

que
após julgamento pelo Conselho de Sentença, conde
nou
-o
pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal),
à pena de

8
(
oito
) anos

de reclusão, em regime
inicial semiaberto
.

O apelante, nas razões

que se encontram no ID
2
28159399
, p
ostula: (i)
a nulidade da
sentença condenatória
para que seja submetido a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, ao argumento da ausência
de provas do
a
nimus
negandi

para
praticar
o delito de tentativa de homicídio
; (
ii
) o afastamento da
negativação da circunstância judicial da culpabilidade,
sob argumento de
dupla valoração
; (
iii
) a
aplicação de fração
diversa de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial desfavorável; (
iv
)
a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o grande hiato entre a conduta e a consumação delitiva
. Por

fim
,

prequestiona
a matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
2
28159401
,
sustenta
, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que
“[...]

o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes
de autoria e materialidade do crime

[...]”
. E, no mérito, requer o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
40593166,
opina no mérito,
pelo
desprovimento deste recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento
deste
recurso
em decorrência de
preclusão
consumativa

Não obstante o Ministério Público
tenha
arguid
o, preliminarmente, que o presente recurso não pode ser conhecido
ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito interposto pelo apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a
Segunda
Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, no julgamento
realizado em

5
de
junho
de 20
23
,
n
o
r
ecurso em
s
entido
estrito
,
relat
ado
por este
magistrado
, manteve a decisão de pronúncia e
reconheceu que
existiam indícios
suficientes d
a
autoria delitiva
atribuída
ao apelante
, mantendo, também, a
qualificadora
, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO RECORRENTE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA BRANCA – EXISTÊNCIA DO FATO DEMONSTRADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA OCULAR – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO TORPE – 4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Em se tratando de tentativa branca de homicídio, em que não é possível a realização de perícia técnica, a prova testemunhal adquire especial relevância para a comprovação da materialidade delitiva. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio
pro

societate
.

2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro
societate
.

3. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.

4. Recurso desprovido.

Como é sábio,
os
pro
cessos des
s
a natureza
, de competência do Tribunal
do Júri, são compostos de duas fases
diversas
:
instrução menor e maior
, a fim de assegurar
a regularidade do processo, como também da decisão final prola
tada,
esta,
de competência constitucional dos jurados.

A
primeira fase, da instrução menor,
com a instrução preliminar ou
iudicium

accusationis
,
se
restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, sendo, pois,
um juízo precário
e superficial a respeito dos fatos
, que resultará na pronúncia ou não do
acusado, ou

absolvição sumária,
ou
desclassificação.

Desse modo
,
fica claro que
a decisão de pronúncia
se trata
de juízo

inicial e superficial
fundado
apenas na
suspeita e admissibilidade das imputações,
uma vez que
não compete ao
juízo
singular a análise aprofundada das provas
e a condenação dos acusados
,
tendo em vista
que é de
competência constitucional d
o
Tribunal Popular
.

Na hipótese, o
juiz de primeiro grau,
inicialmente
,
analisou a existência de indícios de autoria e da presença da qualificadora, razão pela qual pronunciou o
apelante
de forma fundamentada.

Na sequência,

as
provas
fo
ram
submetid
as
à apreciação dos jurados

que
poderiam ter absolvido
Rodrigo
ao analisar
em
o
4
º quesito

ou

excluírem

a qualificadora, no entanto, entender
am
por bem
conden
á-lo

e
manter a qualificadora

(ID
2
28159387
)
.

Portanto
,
considerando que

os
processos que apuram delito contra vida

têm
procedimento
fracionado
:
instrução menor e maior
,

não
se pode
falar em
preclusão
quando o recurso de apelação
discute teses que foram inicialmente analisadas, de forma precária,
em
sede de
recurso em sentido estrito
.

Aliás, e
m relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RAZÃO DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – APLICAÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos
” (N.U 0011119-34.2009.8.11.0042).

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Não cabe ao Tribunal de Justiça afastar a qualificadora do crime contra a vida quando a pretensão foi rechaçada pelo Conselho de Sentença diante das provas apresentadas na Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Se o agente desferiu disparos de arma de fogo, alvejando as vítimas em regiões vitais do corpo, o que resultou em risco para sua vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, justifica-se a aplicação da minorante da tentativa na sua fração mínima, notadamente em razão do iter criminis percorrido.

(N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26.03.2024,
Publicado
no DJE 27.03.2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV e § 4º, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.
A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa
. [...]
(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e
publicado no DJE de 04.05.2020)
Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia aditada, encontradiça no ID
1
51552228
, p. 1-5
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01:

Consta do caderno informativo que
no dia 27 de abril de 2013
, por vota das 20h30min, na rua 11, quadra 17, n° 29, Jardim Vitória, nesta cidade e comarca, o denunciado
RODRIGO DIAS DA SILVA (32 anos)
, violou a integridade física
da vítima
Keunia
Leite Gonçalves (34 anos), causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou, por meio de palavras, de causar-lhe mal grave e injusto.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima ao adentrar na área de seu domicílio, foi surpreendida pelo denunciado, tendo sua integridade física violada, ao ser atingida por um golpe de um objeto contundente (capacete) em sua face, derrubando a ofendid
a no chão.

E
m

seguia, o denunciado ameaçou dizendo
“isto é apenas um aviso”
, momento em que o filho da vítima (13 anos) viu
RODRIGO
e começou a gritar, nesta oportunidade o denunciado subiu na moto e ameaçou novamente sacando uma arma de fogo e brado
u:
“(...) QUE NÃO

ADIANTA NADA QUE DA PRÓXIMA VEZ EU VOU TE MATAR E QUE SOU RÉU PRIMÁRIO E JÁ ME INFORMEI QUE FICO SOMENTE TRES MESES PRESO (...)”
(sic) (grifo nosso) (fl. 06)
.

Tais fatos geraram grande temos a vítima, que em razão disso acionou a Polícia Militar, a qual juntamente com a ofendida se dirigiram para a residência do denunciado, entretanto não o localizaram.

Ato contínuo
Keunia
recebeu uma ligação de
RODRIGO
, que a recebeu no modo viva voz de seu aparelho telefônico móvel, oportunidade em que os policiais constataram mais uma ameaça de morte por parte do denunciado em face da vítima.

FATO 02:

Infere-se do caderno informativo que
no dia 29 de abril de 2013
, por volta das 19h00min, na rua 11, quadra 17, n° 28, Jardim Vitória, nesta cidade e comarca, o denunciado
RODRIGO DIAS DA SILVA (32 anos)
, tentou ceifar a
vida da vítima
Keunia
Lei Gonçalves (34 anos), apenas não realizando o seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Não bastasse, através de outra conduta, o denunciado adentrou a residência da vítima contra a su
a vontade, durante o período noturno.

Conforme apurado, o denunciado não conseguia aceitar o rompimento afetivo, manifestando ciúmes e sentimento de posse doentia com relação a vítima.

Ressaltam-se dos autos, que no dia dos fatos, o denunciado retornou
a
residência da vítima, e ao adentrar contra a vontade da ofendida, surpreendeu a ofendida, agarrando-a pelo braço com força suficiente para causar inchaço e deslocamento de seu ombro.

Em seguida, apoderando-se de um objeto cortante (facão) o denunciado tentou ceifar a vida da vítima, enquanto bradava:
“(...) EU NAO FALEI QUE IRIA TE MATAR (...)”
(sic) (nosso grifo) (fl. 06-verso)
.

Entretanto, não obteve êxito em seu intento por circunstância alheia a sua vontade, uma vez que o genro e
Keunia
o senhor Sérgio Sidney, surpreendeu RODRIGO segurando-o pelas costas.

Neste momento, os transeuntes mais próximos, ao ouvirem os gritos de socorro da vítima, prestaram imediato auxílio. Ocasião em que, com
sucesso
retiraram a arma branca (facão) me posse do denunciado como consequência causando-lhe lesões corporais aparente
s, conseguindo deter o
indiciado

até
a chegada da Polícia Militar.

Importa consignar que o móvel para a ação do denunciado
fora, exclusivamente, o fato de não aceitar o rompimento de relação e, dia de consequência, dispor sentimento de posse para com a vítima, circunstância esta que remete à torpeza das razões”.

[...].
Destaques no original

Conforme consta do relatório, o
apelante argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos
, tendo em vista que
“
não se há falar em intenção homicida onde evidentemente não há dolo de matar, sendo salutar a anulação do júri, para que este seja novamente submetido ao Conselho de Sentença, a fim de que o julgamento se dê em consonância com as provas dos autos
.
”

Todavia, não assiste razão ao apelante, porque existem elementos de convicção suficientes para o acolhimento da tese
segundo a qual o apelante
estava imbuído de
animus necandi
sustentada pelo Ministério Público e
, por consequência, da
sua
condenação pelo crime de tentativa de homicídio qualificada
, situação, essa, que rechaça a tese atinente à anulação dos julgamentos, pois se a linha
da acusação
foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este Tribunal
de Justiça
afastá-la por entender que a decisão não está embasada na melhor prova produzida durante a instrução, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal).

Registre-se, ainda nessa senda, que o Conselho de Sentença, na votação dos quesitos do apela
nte
, reconheceu a presença de
animus necandi
, na votação do
terceiro
quesito,
e
por maioria, decidiu que
Rodrigo Dias da Silva

“
deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias
à sua vontade, pois o genro da vítima segurando o acusado pelas costas, momento em que transeuntes ouviram os gritos de socorro de
Keunia
prestaram-lhe auxílio imediato, detendo o acusad
o até a chegada da polícia
”
(ID 2
28159387
), estando em consonância, portanto, com o art. 492, I, do Código de Processo Penal.

Isso porque, embora o apelante tenha alegado a ausência de
animus necandi
e pleiteado a desclassificação
do crime de homicídio tentado para o de
lesão corporal, extrai-se destes autos qu
e o corpo de jurados afastou a tese da defesa, ao julgar o 3° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação, de que
Rodrigo tinha
a intenção de matar de vítima.

Por sua vez, a
vítima

Keunia
Gonçalvez Leite narrou
, em juízo,
que
o apelante
invadiu sua residência, armado com um facão
e tentou matá-la. Descreve que
ele
a agarrou, deslocando seu braço e proferiu ameaças de morte, contudo seu genro interveio e os
dois tiveram uma luta corporal.
Revela
que foi agredida anteriormente
por Rodrigo
com
uma
“
capace
tada
” e chutes,
ficando com o rosto roxo e incapaz de trabalhar com um período em razão das agressões e constrangimento.
Por fim, afirma ter medo
de
o apelante
concretizar as ameaças.

A testemunha Sérgio Sidney da Conceição narr
ou, em juízo,
que
o apelante
pegou um facão em frente
à residência e
a
invadiu
;
ouviu os gritos de
Keunia
e a encontrou na sala, local em que
o apelante
tentava golpeá-la com o facão.
Na

sequência, ao tentar intervir,
o depoente

o
agarrou por trás e, durante a luta, cortou o dedo.

O
policial militar João Maurílio de Souza Rodrigues afirm
ou, em plenário,
que ao atender a ocorrência a vítima
apresentava uma lesão no braço e aparentemente também nos olhos. Menciona que uma pessoa, possivelmente
,
parente da vítima, teve um corte na mão durante o incidente
;

e
que tal
pessoa confirmou
que a
ofendida
estava sendo ameaçada de morte
pelo
apelante
antes da ocorrência do fato.

O apelante, na
s
fase
s
administrativa
e judicial
,
negou a autoria do crime em discussão, afirmando
ter ido na casa da vítima para buscar seus documentos, oportunida
de em que foi agredido com facão e barra de ferro pelas pessoas que estavam na residência
.

Portanto, é evidente a existência de duas versões. E, conforme foi mencionado alhures, ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas para estes autos, optou por uma das versões apresentadas.
Diante disso,
não obstante exista elementos de convicção produzidos em juízo que confirmam a tese da defesa, há, também, provas que corroboram a presença de
animus
necandi
, sustentada pel
a acusação
, de modo que ressai evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório
constante nos autos
.

Como é sabido,
somente será manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada das provas produzidas durante a instrução processual, o que não ocorreu na espécie.

Aliás, sobre a matéria discutida neste
tópico
recurs
al
, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, com a clareza que lhe era peculiar, esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos,
ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)
Destacamos

No mesmo norte, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, deixou assentado:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
Destacamos

Volvendo ao caso sob apreciação,
é forçoso reconhecer que Tribunal do Júri, com base nas provas constantes nestes autos, houve por bem condenar o apelante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado

porque os jurados entenderam estar provada a autoria e materialidade do ilícito, devendo ser ressaltado, ademais, que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção de cada um, por isso, é imperiosa a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no já citado inciso XXXVIII
,
c,

do art. 5º da Constituição Federal.

Isso significa dizer, em outras palavras, que os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, motivo pelo qual, não demais afirmar que a anulação do julgamento somente pode ser admitida quando se mostrar teratológica, seja por ausência de provas ou
seja por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

Embora o apelante sustente a incoerência da tese da presença de
animus necandi
na prática do delito acolhida pelo Conselho de Sentença para conden
á-lo

pelo prática do
crime de ten
tativa de homicídio qualificado,
sabe-se que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no
Dje
de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da pena

aplicada ao apelante
, insta
tra
n
screver

as

razões lançadas pel
o
sentenciante
:

[...]

Assim, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno o acusado RODRIGO DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ele e a vítima se relacionaram durante aproximadamente seis meses e na data do fato já estavam separados há três meses, pois a vítima rompeu o relacionamento pelo fato do acusado ser usuário de entorpecentes. Contudo, o acusado não aceitava o término do relacionamento e tentou várias vezes reatar com a vítima, o que foi em vão.

Insatisfeito, no dia 27/04/2013 ele agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou de morte.

No dia 29/04/2013, ou seja, decorrido apenas dois dias, o acusado foi na casa da vítima e a atingiu na região da face com golpe de capacete. O filho da vítima começou a gritar, fazendo com que o acusado deixasse o local na sua motocicleta, mas ao deixar o local novamente a ameaçou, dizendo que da próxima vez ele a mataria e como é “réu primário”, ficaria poucos meses preso.

Horas depois ele ameaçou a vítima, via telefone.

Naquele mesmo dia, por volta de 20h30min, o acusado invadiu a residência da vítima e mais uma vez a agrediu fisicamente, causando inchaço e deslocamento do ombro da vítima. Em seguida, tentou atingir a vítima com um facão, enquanto bradava que iria
mata-la
.

Felizmente, o genro da vítima segurou o acusado pelas costas e, com a ajuda de terceiras pessoas conseguiu tomar-lhe o facão,
evitando que matasse a vítima, como afirmou várias vezes que faria.

O desígnio e determinação do acusado, em matar a vítima, bem como o modus operandi empregado por ele na prática do crime, com reiteradas ameaças e agressões físicas, extrema violência e agressividade, impõe-se a elevação da pena-base:

[...]

O acusado não registra antecedente criminal. Já respondeu outra ação penal, mas foi extinta em face da prescrição punitiva;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois estava no interior da sua casa quando o acusado invadiu a residência e a atacou;

O motivo do crime foi o sentimento de posse do acusado sobre a vítima, por não aceitar o término do relacionamento afetivo. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem;

No que tange às consequências do crime, são inerentes ao tipo penal, consistente no atentado à vida da vítima, causando-lhe lesões de natureza leve, as quais não deixaram sequelas físicas. No tocante à possível dano emocional, não restou demonstrado nos autos;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma: culpabilidade acentuada:

[...]

Aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos,
passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não há atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena pela metade (1/2).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, pois somente no dia do fato o acusado invadiu a
residência da vítima por duas vezes, quando a agrediu e a ameaçou de morte. Na segunda vez estava extremamente agressivo e tentou matar a vítima com um facão, somente não conseguindo êxito no seu intento homicida porque foi contido por terceiro.

Assim, encontro à
pena de 08 (oito) anos de reclusão, que torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

[...]

De
stacamos

Tal como pode ser inferido
do édito judicial acima parcialmente transcrito, no tocante à pena inicial, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráve
l

ao apelante
somente a

c
ulpabilidade
.

No entanto,
e
mbora a defesa alegue que
“
a conduta do Recorrente já se encontra reprovada pela caracterização do crime de homicídio qualificado tentado, sendo necessário readequar o desvalor da circunstância judicial referente a culpabilidade, considerando-a normal e na mesma linha de desdobramento do crime
”
,
o pleito não se sustenta.

Isso porque a
sentenciante justificou a negativação da culpabilidade
com base
no
desígnio e determinação do
apelante,
uma vez que já vinha ameaçando e agredindo a vítima anteriormente aos fato
s em discussão,
bem como

no
modus operandi
utilizado
por
ele
.

Desse modo,
conquanto o
apelante assevere que a sua
conduta já havia sido reprovada pela caracterização do crime
pelo
qual foi condenado,
a

culpabilidade
foi negativada em razão do
seu
comportamento específico
em relação
aos fatos que culminaram no crime, evidenciado
pela reiteração de ameaças e agressões
,
conduta,
essa,

que
merece maior reprovabilidade
.

Como se sabe, a
caracterização do crime de tentativa de homicídio
[a ação de tentar tirar a vida da vítima]
define a pena base para o delito
,
e a exasperação da culpabilidade ajusta a pena de acordo com o comportamento
específico do
agente
, sem configurar dupla punição pelo mesmo fato, justificando a adequação da pena dentro dos limites previstos.

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, critério que foi adotado pela
magistrada
da primeira fase da dosimetria da pena.

É cediço, que o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em
relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende
-se
anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena

base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-
inicial foi estabelecida
em consonância com os princípios da razoabilidade
e
da proporcionalidade
, como também
com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

E, no que alude ao pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa, para o coeficiente máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena,
entre
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
tal como preconiza o

art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo, deve ser considerado o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Des
tarte,
se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E
CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(
STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, por seu
turno,
aprovou
o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro
,
tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo
,
tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos
necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro
,
tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária
de
1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário;
e
no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em análise, embora o laudo de exame de corpo de delito tenha concluído apenas a presença de “
vestígios objetivos de lesão corporal”
, é relevante destacar que, dois dias antes, a vítima havia sido agredida pelo apelante, resultando em uma equimose na região orbitária direita, área onde também foram constatados os vestígios mencionados no laudo.

Da mesma
maneira
, observa-se no depoimento da vítima que ela não relatou ter sido atingida pelo facão, nem que o apelante tenha tentado golpeá-la com o referido instrumento.
Keunia

somente
afirmou que sentiu dores nos braços e, ao gritar, seu genro segurou Rodrigo por trás, impedindo
que este
desferisse golpes contra
aquela
.

Por conseguinte, a
conduta praticada pelo apelante não expôs o bem jurídico tutelado a
elevado
perigo, uma vez que na tentativa de homicídio
a vítima

Keunia
não sofreu lesões
[o genro chegou no momento e segurou o apelante]
, tem-se uma tentativa branca
ou in
cruenta, demonstrando, destarte, ser adequada a fração
pleiteada
por Rodrigo
, qual seja
,
de
2/
3
(dois
terços
).

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de Rodrigo Dias da Silva, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, em razão da aferição negativa
d
a culpabilidade, mantenho a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), fixo-a a pena-base em 14 (catorze)
anos
de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstância
atenuante
a ser considerada. Contudo, está presente a a
gravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal,
motivo pelo
qual
elevo
a pena em
2 (dois
)
anos
, resultando a pena intermediária
de 16
(
dezesseis
) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. Todavia, está presente a causa de diminuição da tentativa de homicídio, prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual dimi
nuo
a pena em
2
/3 (
dois
terço
s
), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena deve ser mantido o inicialmente
semiaberto
, tendo em vista que a pena final aplicada é superior a
4 (quatro) anos
, nos termos dos art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Por derradeiro
,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
o
anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto

Posto isso,

rejeito a preliminar
. E, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Rodrigo
Dias da Silva
,

para a
plicar a fração de tentativa
de homicídio em
sua

fração
máxim
a
, ou seja, 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, II, do Código Penal,
redimensionando sua pena final para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024